Tribunal: TJBA
Processo: 8068883-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068883-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PRISCILA AKEMI MORIMOTO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, ELISANGELA TELES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO FÁRMACO. POLO PASSIVO DA DEMANDA COMPOSTO APENAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 8001633-25.2017.8.05.0154, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante para reduzir as astreintes pelo descumprimento parcial da obrigação de fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg, fixando o valor final em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a existência de descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento e a consequente incidência das astreintes; e (ii) avaliar se o valor das astreintes, fixado em R$ 50.000,00 após redução pelo Juízo de origem, está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento parcial da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg, ficou comprovado nos autos de origem. Foram constatadas interrupções temporárias e entregas irregulares entre dezembro de 2016 e julho de 2017, conforme demonstrado por documentos juntados e pela manifestação do Município de Luís Eduardo Magalhães, que justificou o descumprimento pela transição de gestão e lentidão no processo licitatório.

4. Nos termos do art. 537, do CPC, as astreintes têm por finalidade assegurar o cumprimento de obrigações de fazer e podem ser reduzidas quando excessivas. No caso em análise, o valor originário da multa, de R$ 640.000,00, foi reduzido pelo Juízo de origem para R$ 50.000,00, correspondendo a menos de 10% do montante inicial. Considerando o bem jurídico tutelado — o direito à saúde, que possui status de direito fundamental —, o valor fixado revela-se razoável e proporcional ao descumprimento parcial da obrigação e ao tempo de interrupção na entrega do medicamento.

5. A alegação de que o fornecimento do medicamento seria de competência exclusiva da União não pode ser acolhida neste momento processual, pois o Estado da Bahia e o Município de Luís Eduardo Magalhães foram os únicos entes condenados no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento parcial de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamentos essenciais caracteriza a incidência de astreintes, cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

2. A redução das astreintes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é cabível, desde que o valor final fixado assegure a eficácia da medida judicial e não comprometa o bem jurídico tutelado.

3. É irrelevante, no cumprimento da sentença, eventual alegação de competência exclusiva da União, quando o ente não figurou no polo passivo da demanda de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8068883-08.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante e agravada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
PRISCILA AKEMI MORIMOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA